Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002446-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 066.639.341-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.o 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, sem a exigência de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se é obrigatória a realização de exame criminológico para concessão da progressão de regime, nos termos da nova redação do § 1o do art. 112 da LEP, introduzida pela L. n.o 14.843/2024, a apenado condenado sob a égide da legislação anterior, cuja conduta prisional é satisfatória.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do § 1o do art. 112 da LEP, que tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, constitui norma penal mais gravosa, de natureza material, não podendo ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da CF/1988, e ao art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

4. O exame criminológico, embora não obrigatório para condenações anteriores à Lei no 14.843/2024, pode ser exigido pelo magistrado, desde que de forma motivada, com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula Vinculante no 26 do STF e a Súmula no 439 do STJ.

5. No presente feito, inexiste qualquer elemento que justifique a imposição do exame técnico, uma vez que o reeducando possui histórico prisional regular, sem registro de faltas disciplinares.

6. A gravidade abstrata do crime não é fundamento suficiente para a exigência de exame criminológico, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

2. A imposição do exame criminológico deve estar fundada em elementos concretos que revelem necessidade de avaliação técnica da conduta do apenado, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1o (redação dada pela L. no 14.843/2024).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; STJ, AgRg no HC 943.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 19.11.2024, DJe 26.11.2024; TJMT, NU 1036998-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 22.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0008070-30.2008.8.11.0006, que concedeu a progressão de regime ao agravado
Jeferson Roseno de Oliveira
, sem a exigência do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, argumentando que a Lei no 14.843/2024 passou a exigir o exame criminológico para a progressão de regime. Alega, ainda, que o agravado foi condenado por roubo e corrupção de menores, crimes de elevada gravidade, sendo, portanto, necessária a avaliação criminológica para aferir o requisito subjetivo para a progressão de regime.

Em contrarrazões, o agravado, por meio da sua defesa, manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA
ostenta uma única guia de execução penal, cuja pena total é de 09 (nove) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, pela prática de roubo qualificado e corrupção de menores.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado. Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução. Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime. O cerne do inconformismo recursal, portanto,

reside na possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o § 1o do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in verbis
:

“§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1o do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18a Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.o 14.843/2024 — em vigor desde 11 de abril de 2024 —, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime. Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...) 2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...) (AgRg no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei no 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas no 26 do STF e no 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, e examinando as particularidades do caso concreto, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida.

Isso porque, embora a condenação do apenado seja decorrente da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa — fator que, segundo o agravante, justificaria a realização do exame criminológico —, não há qualquer outro elemento a amparar a exigência da perícia no presente caso. Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, desde a última prisão do reeducando (em 05/06/2023), não foram registradas faltas graves ou médias, sendo o cumprimento da pena considerado escorreito.

Nesse sentido, destaco que
“a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a exigência de exame criminológico, sendo necessária fundamentação específica sobre a conduta do apenado”
(NU 1036998-30.2024.8.11.0000, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, j. em 22/04/2025).

Logo, a meu ver, mostra-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que analisou o histórico prisional e a conduta do reeducando, considerando suficientes as informações constantes nos autos para o deferimento do benefício, reputando-se atendido o requisito subjetivo.

Por fim, consigno que este relator possui o entendimento de que o exame criminológico se justifica apenas nos casos em que o apenado é reincidente na prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra a dignidade sexual, crimes no âmbito da violência doméstica e familiar, ou pela prática do comércio ilícito de entorpecentes; ou, nos casos em que, embora o apenado não seja reincidente, as circunstâncias dos fatos revelem violência exacerbada, fora do padrão do tipo penal — hipóteses que não se fazem presentes no caso ora em análise.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025